Tribunal: TJSP
Processo: 2017139-62.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - Liberdade Provisória e Revogação da Preventiva. Não cabimento - Presença dos requisitos da constrição cautelar. Indícios de materialidade e autoria. Fundamentação idônea. Crime com pena máxima superior a 04 anos - Inteligência do artigo 313, I, do CPP – Maus antecedentes que denotam periculosidade do agente e risco de reiteração delitiva, tornando

Ementa:
HABEAS CORPUS – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - Liberdade Provisória e Revogação da Preventiva. Não cabimento - Presença dos requisitos da constrição cautelar. Indícios de materialidade e autoria. Fundamentação idônea. Crime com pena máxima superior a 04 anos - Inteligência do artigo 313, I, do CPP – Maus antecedentes que denotam periculosidade do agente e risco de reiteração delitiva, tornando incabível a fixação de cautelares diversas da prisão - Ordem denegada.